Tribunal: TJSP
Processo: 1063516-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Radiografias apresentadas indicando que os autores PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ, JOAO MIGUEL GROPPO ME, LIRIA DE NICOLA, ODAIR VERSANI, SIMIAO FERREIRA, SERGIO ROSSIN, JACIRA ALVES CANGUSSU, SHIGUEKO IEIRI, MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA, EDVALDO PEREIRA CHAVES, CARMEM

Ementa:
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia. Radiografias apresentadas indicando que os autores PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ, JOAO MIGUEL GROPPO ME, LIRIA DE NICOLA, ODAIR VERSANI, SIMIAO FERREIRA, SERGIO ROSSIN, JACIRA ALVES CANGUSSU, SHIGUEKO IEIRI, MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA, EDVALDO PEREIRA CHAVES, CARMEM LUCIA RAMIRES, JOSE CANDIDO, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO, EDNEI FERNANDO BRUNO são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Sentença de extinção pelo adimplemento da obrigação. Controvérsia a respeito do cálculo.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).

Os cálculos apresentados pela ré (fls. 457/463) em relação aos autores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos e considerando o valor depositado R$57.257,03 (fls. 470/471). Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação mantendo a extinção do cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, POR AUTOR, observada eventual gratuidade da justiça.

Não provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063516-12.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO MIGUEL
GROPPO ME, MOHAMAD SAID HAJOUL (JUSTIÇA GRATUITA), VILMAR
RAFAEL GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), BERNADETE PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARLENE CORDEIRO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
CLAUDIA BORTOLETTI (JUSTIÇA GRATUITA), HERMANO JOSE DE AGUIAR
HENRIQUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SANDRA
IDALINA
FERREIRA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MARISA LIPI (JUSTIÇA GRATUITA),
LIRIAN DE NICOLA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ODAIR VERSANI
(JUSTIÇA GRATUITA), SIMIÃO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), SÉRGIO
ROSSIN (JUSTIÇA GRATUITA), JACIRA ALVES CANGUSSU (JUSTIÇA
GRATUITA), SHIGUEKO IEIRI (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ ZAMAI NETO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), EDVALDO PEREIRA CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA), CARMEM
LÚCIA
RAMIRES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
CÂNDIDO
(JUSTIÇA
GRATUITA), EFIGÊNIO ANASTÁCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e EDNEI FERNANDO
BRUNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81870
APELAÇÃO CÍVEL No 1063516-12.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ, JOÃO MIGUEL GROPPO ME,
MOHAMAD SAID HAJOUL, VILMAR RAFAEL GUEDES, BERNADETE PEREIRA,
MARLENE CORDEIRO DE MELO, ANA CLAUDIA BORTOLETTI, HERMANO JOSE
DE AGUIAR HENRIQUES, SANDRA IDALINA FERREIRA RODRIGUES, MARISA LIPI,
LIRIAN DE NICOLA MARTINS, ODAIR VERSANI, SIMIÃO FERREIRA, SÉRGIO
ROSSIN, JACIRA ALVES CANGUSSU, SHIGUEKO IEIRI, LUIZ ZAMAI NETO, MARIA
DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA, EDVALDO PEREIRA CHAVES, CARMEM LÚCIA
RAMIRES, JOSÉ CÂNDIDO, EFIGÊNIO ANASTÁCIO DA SILVA, MARIA APARECIDA
DOS SANTOS E EDNEI FERNANDO BRUNO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFÔNICA. Ação de liquidação de sentença envolvendo
contrato de participação financeira no plano de expansão de
telefonia. Radiografias apresentadas indicando que os autores
PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ, JOAO MIGUEL
GROPPO ME, LIRIA DE NICOLA, ODAIR VERSANI, SIMIAO
FERREIRA, SERGIO ROSSIN, JACIRA ALVES CANGUSSU,
SHIGUEKO IEIRI, MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA,
EDVALDO PEREIRA CHAVES, CARMEM LUCIA RAMIRES,
JOSE CANDIDO, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO, EDNEI
FERNANDO BRUNO são titulares do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. Sentença de
extinção pelo adimplemento da obrigação. Controvérsia a respeito
do cálculo.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ
sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra
acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre.
Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de
observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de
10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de
7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema
repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o
caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp.
1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de
29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020).
Os cálculos apresentados pela ré (fls. 457/463) em relação aos
autores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos e
considerando o valor depositado R$57.257,03 (fls. 470/471). Ante
o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação mantendo
a extinção do cumprimento de sentença, ficando condenada a parte
autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários
advocatícios fixados em R$1.500,00, POR AUTOR, observada
eventual gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Não provimento
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença
proferida nos autos da liquidação proposta em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. que
homologou os cálculos apresentados pela executada e extinguiu o processo, nos termos
do artigo 924, II do Código de Processo Civil.
Em seu recurso, a parte autora impugna os valores apurados
requerendo o acolhimento da planilha de cálculos apresentada com inclusão de
consectários. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que adquiram
direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi aquém do
prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante há de
provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
As radiografias de fls. 362/374 comprovam o direito dos autores
PAULO SERGIO SANCHES SANCHEZ, JOAO MIGUEL GROPPO ME, LIRIA DE NICOLA, ODAIR
VERSANI, SIMIAO FERREIRA, SERGIO ROSSIN, JACIRA ALVES CANGUSSU, SHIGUEKO
IEIRI, MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA, EDVALDO PEREIRA CHAVES, CARMEM
LUCIA RAMIRES, JOSE CANDIDO, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO, EDNEI FERNANDO
BRUNO à indenização acionária, vez que contrataram dentro dos parâmetros
estabelecidos pela sentença da ACP ora exequenda.
As partes possuem os dados e as condições materiais para
apresentação de parecer contábil sobre o valor a ser pago, que está sendo apurado em
inúmeras ações do gênero. Não há necessidade de conhecimento técnico especial,
sendo dever da interessada (autora do pedido) a apresentação do cálculo ou da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Telefônica, caso queira contribuir. Todavia, a discussão continua em Primeiro Grau sobre
o método de apuração do valor devido, inclusão dos eventos societários e exclusão da
dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio.
É preciso seguir o que diz o título que está sendo cumprido (ou
seja, a sentença que condenou na Telefônica). A orientação proclamada em temas
repetitivos (305,306 e 307), conforme Resp. 1034255 RS, DJ de 11.5.2010. O título
(sentença que se cumpre) não condenou a Telefônica a pagar dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio. Portanto, não caberia incluir e muito
menos cogitar de preclusão (art. 505 e 507 do CPC) porque o acórdão anterior
apresentou uma sugestão a ser seguida.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela sua 4a Câmara
de Direito Privado (reconhecida e declarada preventa), considerou naquele veredicto
objeto do recurso constitucional que a situação da ação civil coletiva implicava em diretriz
diversa no que tange a inclusão de dividendos, juros sobre capital próprio e dobra
acionária. Como o titular do direito não participou da inicial, entendeu que a inclusão não
afetaria a rigidez do entendimento sufragado pela Corte Superior, que não admite
inclusões de acréscimos que não foram explicitamente incorporados no título judicial. O
tempo se encarregou de demonstrar que os ilustres Ministros consideram que não existe
a excepcionalidade e que o precedente guia deveria ser mantido em toda e qualquer
hipótese. Os votos são para exclusão de tais acréscimos a teor do Resp. 1373438 RS,
DJ de 17.06.2014 (temas repetitivos 669. 670 e 873), o que serve para a dobra acionária
(REsp. 1868740 SP, DJ de 29.05.2020). Há uma fileira de julgados indicando o caminho
a seguir, que é esse (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020 e 1867620 SP, DJ de
29.05.2020). Em data mais recente: AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020.
Os eventos societários sempre foram considerados como de
observância obrigatória porque são essenciais ou estruturais das ações; as
transformações societárias afetam e incorporam seus efeitos nas ações da companhia e,
consequentemente, refletem no preço a ser cumprido perante os investidores. Assim foi
decidido quando do REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e continua sem discrepância
nos dias atuais (AgInt nos EDcla no AREsp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019).
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública (nesse
sentido: EDcl no AREsp 266175/RS e AgRg no REsp 1351033/RS)
Importante consignar, ainda, que o valor da ação na data do
trânsito em julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em
demanda análoga: Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional
VI - Penha de França, fl. 115).
Por fim, os juros de mora incidem da citação do processo
originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para
fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação
dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta
se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior." (REsp 1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe
14.10.2014).
Utilizando tal metodologia, em consonância com o entendimento desta
4a Câmara e do STJ, a ré apresentou os cálculos, chegando ao valor incontroverso,
observadas as ressalvas acima, de R$57.257,03
CARMEM LUCIA RAMIRES 12/1996 R$ 4.130,05
EDNEI FERNANDO BRUNO 11/1996 R$ 3.990,54
EDVALDO PEREIRA CHAVES 10/1996 R$ 4.077,03
JACIRA ALVES CANGUSSU 10/1996 R$ 4.077,03
JOAO MIGUEL GROPPO ME 12/1996 R$ 4.130,05
JOSE CANDIDO 10/1996 R$ 4.077,03
LIRIA DE NICOLA 12/1996 R$ 4.130,05
MARIA APARECIDA FIGUEIREDO 10/1996 R$ 4.077,03

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063516-12.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA 10/1996 R$ 4.077,03
ODAIR VERSANI 12/1996 R$ 4.130,05
PAULO SERGIO SANCHES SANCHES 12/1996 R$ 4.130,05
SERGIO ROSSIN 10/1996 R$ 4.077,03
SHIGUEKO IEIRI 10/1996 R$ 4.077,03
SIMIAO FERREIRA 10/1996 R$ 4.077,03
TOTAL R$ 57.257,03
Os cálculos apresentados pela ré estão de acordo com os
parâmetros estabelecidos e considerando o valor depositado R$57.257,03 (fls.
470/471) a obrigação foi satisfeita.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso de apelação
mantendo a extinção do cumprimento de sentença, ficando condenada a parte autora ao
pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00,
por autor, observada eventual gratuidade da justiça.
ENIO ZULIANI
Relator